Tribunal: TJMT
Processo: 1008417-73.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: VILMA CAVALCANTE DA SILVA
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0059850-25.2013.8.11.0041, aforada por VILMA CAVALCANTE DA SILVA, nomeou perito contábil, estabelecendo o valor de R$300,00 (trezentos reais) a título de honorários periciais, para cada exequente, cujo ônus deverá recair sobre o Município de Cuiabá.
Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que na atual situação processual, não se pode falar e reconhecer que o Município seria, em tese, o devedor, uma vez que restou fundamentado na decisão transitada em julgada que “nem todos os servidores sofreram a defasagem de seus vencimentos e, mesmo aqueles que a suportarem, o percentual pode ser variável, uma vez que o montante de 11,98% não é fixo”.
Salienta que não tem o ônus de arcar com o pagamento de honorários periciais, visto que a Agravada foi quem requereu a perícia, sendo ela beneficiaria da justiça gratuita.
Sustenta que não deu causa a nomeação do perito, pois, apresentou todos os documentos elucidativos (ficha financeira e leis que reestruturaram a carreira), bem como os cálculos relacionados aos valores apontados pelo liquidante.
Com essas considerações, pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer a reforma da decisão que atribuiu ao Município de Cuiabá a obrigação de custeio de honorários periciais, eis que a referida obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, visto que a Agravada é parte beneficiária de justiça gratuita.
É a síntese.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual deve ser conhecida, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015.
Quanto ao pedido de efeito suspensivo, após análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que merece acolhimento, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Isso porque, a respeito dos honorários periciais, veja-se o que dispõe a legislação processual civil:
“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
§ 1o O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente.
§ 2o (...)
§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:
I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;
II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
§ 1o A gratuidade da justiça compreende:
(...)
VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;”
De acordo com a norma processual, os honorários periciais serão adiantados pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. CARGA DINÂMICA DA PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. De acordo com o art. 95 do CPC, a remuneração do perito será paga pela parte que houver requerido o exame, ou rateada, quando solicitado por ambas as partes ou pelo juiz de ofício. O STJ já se manifestou quanto ao descabimento de inversão das custas periciais ainda que a relação seja de consumo. (AgRg no AgRg no AREsp 153.797/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 16/06/2014). Agravo de instrumento parcialmente provido. (TJRS, Agravo de Instrumento, No 70083867697, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em: 05-08-2020)
Denota-se dos autos de origem que a Agravante não requereu prova pericial, mas, ao contrário, a Agravada requereu a perícia na petição de liquidação, sem, supostamente, analisar os documentos e cálculos arguidos anteriormente pela municipalidade.
Portanto, o Juízo a quo nomeou o perito judicial a expensas do Agravante.
Desse modo, em cognição sumária, verifica-se que o valor dos honorários periciais deveria ser adiantado pela Agravada, porém, a ela fora concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o ônus de arcar com honorários periciais na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária deve ser imputado ao Estado” (AgRg no AREsp n. 151.478/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 5/3/2013, DJe 12/3/2013).
Posto isso, em uma análise de cognição sumária, verifica-se que a decisão agravada se encontra em dissonância com a norma legal e com a jurisprudência, razão pela qual, evidencia-se a probabilidade do direito.
Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo vindicado.
Notifique-se o juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se a Agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de maio de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado